Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ELEMENTOS SUSPEITOS QUE APONTAM PARA A SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. TRESPASSE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DA NOVA EMPRESA E DE SEU SÓCIO. APREENSÃO DA CNH DA AGRAVADA. MEDIDA CABÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra a decisão do juízo de origem nos autos n. 0700239-89.2022.8.07.0011, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão irregular entre as empresas “CLINICA ODONTOLOGICA DO BANDEIRANTE LTDA”, CNPJ no 26.687.768/0001-79, e a “ELEVA ODONTOLOGIA E ESTETICA FACIAL LTDA”, CNPJ no 46.153.588/0001-14, fim de incluir no polo passivo da demanda a segunda. Também foi indeferido o pedido de apreensão da CNH da agravada. Sustenta que já realizou diversas diligências em nome da agravada, porém nunca obteve êxito; que a empresa “CLINICA ODONTOLOGICA DO BANDEIRANTE LTDA” teve suas atividades encerradas e a nova empresa possui endereço e ramo das atividades idênticos, bem como o irmão da agravada é o sócio da empresa “ELEVA ODONTOLOGIA E ESTETICA FACIAL LTDA”, apesar de seu endereço ser de Minas Gerais e ele ser advogado. O agravante afirma que a agravada possuía uma empresa, CLINICA ODONTOLOGICA BANDEIRANTE, e que, tão logo houve a execução nos autos, a empresa encerrou as atividades e a nova empresa que assumiu o local tem como sócio o irmão da agravada, além de desenvolver a mesma atividade e estar localizada no mesmo endereço. O pedido foi indeferido sob o fundamento de ausência de provas suficientes para determinar a ocorrência de trespasse.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo (ID no 46179220 e 46179221). Contrarrazões não apresentadas, apesar da agravada ter sido devidamente intimada (ID no 47954493).
3. Inicialmente, insta destacar que a sucessão de empresas é definida pelo art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual “o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento”. Logo, necessário esclarecer que o estabelecimento empresarial pode ser vendido pelo empresário que o titulariza. O contrato de compra e venda de estabelecimento denomina-se trespasse, e é muitas vezes proposto, no meio empresarial, por meio das expressões "passa-se o ponto".
4. No trespasse, o estabelecimento empresarial deixa de integrar o patrimônio de um empresário (o alienante) e passa para o de outro (o adquirente). O objeto da venda é o complexo de bens corpóreos e incorpóreos, envolvidos com a exploração de uma atividade empresarial. A constatação do trespasse não é fácil, porém, a presença de alguns indícios autoriza o reconhecimento da sucessão empresarial irregular. São eles: a existência de confusão entre os sócios, a realização da mesma atividade econômica e as atividades se desenvolvam no mesmo local.
5. No caso dos autos, verifica-se que a empresa da agravada (CLINICA ODONTOLOGICA BANDEIRANTE) foi baixada em 06/10/2022 (ID no 46179222), extinta voluntariamente, ou seja, a pedido da ex-sócia. A nova empresa (ELEVA ODONTOLOGIA E ESTETICA FACIAL LTDA) foi ativada em 26/04/2022 (ID no 46179227). Comparando os documentos emitidos pela Receita Federal sobre a situação cadastral de ambas as empresas, verifica-se que possuem a mesma atividade comercial e localizadas no mesmo endereço. Contudo, não há a confusão de sócios, o que não necessariamente signifique sucessão regular. Isto porque o agravante anexou aos autos documentos que comprovam, de forma conclusiva, que o novo sócio é irmão da agravada (mesmo parentesco) e desempenha atividade laborativa no ramo jurídico, sendo advogado registrado na OAB de Minas Gerais (inclusive com endereço neste Estado) – ID no 46179230.
6. Outro ponto a se ressaltar é que, além das duas empresas terem funcionado concomitantemente no período de 26/04/2022 a 06/10/2022, o início do cumprimento de sentença ocorreu em 28/09/2022, apenas alguns dias antes do pedido de extinção voluntária pela devedora, impossibilitando ao credor pedir o início do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Considerando que foram realizadas diversas diligências para encontrar bens da devedora passíveis de penhora, é de se reconhecer o direito do credor em receber o que lhe é devido.
7. Portanto, ante a existência fática de vários elementos que caracterizam a sucessão irregular da empresa CLINICA ODONTOLOGICA BANDEIRANTE, que tinha por sócia a agravada, para a empresa ELEVA ODONTOLOGIA E ESTETICA FACIAL LTDA, que tem por sócio irmão da agravada, deve-se reconhecer a ocorrência de trespasse.
8. Neste ponto, apesar da conclusão do juízo a quo, de que a agravada poderia ser apenas uma funcionária da nova empresa, necessária a produção de provas para que a possibilidade se concretize. A mera presunção contraria o direito do credor de comprovar a sucessão irregular das empresas. Ademais, a mera inserção da empresa ELEVA ODONTOLOGIA E ESTETICA FACIAL LTDA no polo passivo, para citação no incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica não prejudica nem causa danos irreparáveis à empresa, sendo precoce o indeferimento sem o processamento do incidente.
9. Quanto ao pedido de suspensão da CNH da agravada, sob o tema, o STJ decidiu que entre um credor interessado em receber e um devedor que não se dispõe a pagar voluntariamente, há uma série de mecanismos oferecidos pela legislação para que o Judiciário possa solucionar o litígio.
10. Além dos meios de execução típicos ou diretos – como o bloqueio de valores em conta e a penhora de outros bens –, o Código de Processo Civil, no artigo 139, inciso IV, deu poderes ao juiz para adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para garantir ao credor a satisfação de seu direito. A partir desse dispositivo, extrai-se a possibilidade de que sejam utilizados os chamados meios atípicos de execução, medidas consideradas de coerção indireta e psicológica para obrigar o devedor a cumprir determinada obrigação.
11. No julgamento do REsp 1.864.190, a Terceira Turma estabeleceu que os meios de execução indireta previstos no artigo 139, inciso IV, do CPC têm caráter subsidiário em relação aos meios típicos e, por isso, o juízo deve observar alguns pressupostos para autorizá-los – por exemplo, indícios de que o devedor tem recursos para cumprir a obrigação e a comprovação de que foram esgotados os meios típicos para a satisfação do crédito.
12. A ministra Nancy Andrighi, relatora do REsp 1.864.190 explicou que, no CPC/2015, o legislador optou por conferir maior elasticidade ao desenvolvimento da execução, de acordo com as circunstâncias de cada caso. Todavia, a magistrada ponderou que isso não significa que qualquer modalidade executiva possa ser adotada de forma indiscriminada, sem balizas ou meios de controle efetivos. Além disso, a relatora apontou ser necessário diferenciar a natureza jurídica das medidas de coerção psicológica (que são apenas medidas executivas indiretas) em relação às sanções civis de natureza material – essas últimas com capacidade de ofender a proteção patrimonial, já que configuram sanções em razão do não pagamento da dívida.
13. A ministra ressaltou que a adoção de medidas executivas coercitivas que recaiam sobre a pessoa do executado não significa que seu corpo passa a responder por suas dívidas, posto que essas medidas apenas pressionam psicologicamente o devedor para que ele se convença de que o melhor a fazer é cumprir voluntariamente a obrigação. "Do mesmo modo, não se pode falar em inaplicabilidade das medidas executivas atípicas meramente em razão de sua potencial intensidade quanto à restrição de direitos fundamentais. Isso porque o ordenamento jurídico pátrio prevê a incidência de diversas espécies de medidas até mesmo mais gravosas do que essas", lembrou a ministra, destacando hipóteses como o despejo forçado, a busca e apreensão, e a remoção de pessoas e coisas.
14. Entretanto, a relatora enfatizou que, para a medida atípica ser adotada, o juízo deve intimar previamente o executado para pagar o débito ou apresentar bens destinados a saldá-lo e, na sequência, caso não haja o pagamento, realizar os atos de expropriação típicos. Ou seja, só após o esgotamento prévio dos meios diretos de execução é que, segundo a magistrada, o juízo pode autorizar, em decisão fundamentada, a utilização das medidas coercitivas indiretas – não bastando, como argumento, a mera repetição do texto do artigo 139 do CPC, o que ocorreu nestes autos.
15. Seguinte nesta linha de raciocínio “Respeitado esse contexto, o juiz está autorizado a adotar medidas que entenda adequadas, necessárias e razoáveis para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar sem razão o processo executivo", concluiu a relatora. No mesmo entendimento, no REsp 1.782.418 e no REsp 1.788.950, a Terceira Turma definiu que as medidas atípicas, sempre em caráter subsidiário, só devem ser deferidas se houver no processo sinais de que o devedor possui patrimônio expropriável, pois, do contrário, elas não seriam coercitivas para a satisfação do crédito, mas apenas punitivas.
16. Nos últimos anos, o STJ tem sido reiteradamente chamado a analisar a validade de decisões judiciais que determinam a retenção da CNH. Nos colegiados de direito privado, a posição que tem prevalecido é a da possibilidade da retenção ou suspensão da CNH, desde que por decisão fundamentada e, como destacado anteriormente, após o esgotamento das vias executivas típicas. Em relação aos instrumentos executivos atípicos, o mérito das inovações trazidas pelo CPC foi a preocupação com a efetividade da tutela jurisdicional, mas que essa circunstância não pode afastar as regras constitucionais, em especial a restrição injustificada de direitos individuais. Assim, quanto ao pedido de suspensão de CNH do devedor, o qual teve por fundamento o artigo 139, IV do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”
17. A adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do resultado na execução, exteriorizada de forma mais evidente e alcançando as obrigações de pagar quantia certa. As medidas mencionadas neste inciso IV do art. 139 atuam como ferramentas para assegurar o cumprimento de ordem judicial ou de adimplemento contratual exequível, ressaltando-se o caráter subsidiário dessa providência, tendo lugar depois de esgotados os meios típicos do art. 824 do CPC. Considerando que, no caso em análise, várias foram as tentativas para a satisfação do crédito, a medida pleiteada pelo credor é cabível, seguindo a recente orientação do STJ, em decisão proferida no HC no 97.876/SP. Diante do exposto, deve ser deferido o pedido de suspensão da CNH da devedora.
18. Agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO para determinar a citação da empresa ELEVA ODONTOLOGIA E ESTETICA FACIAL LTDA”, CNPJ no 46.153.588/0001-14 e seu sócio “Flavio Assi Gonçalves”, CPF 089.819.286-22, para responder ao incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, bem como para que se oficie ao DETRAN/DF a fim de que providencie as medidas restritivas cabíveis (suspensão da CNH de THAISI ASSI GONCALVES, CPF 051.758.786-62).
19. Sem honorários ante a ausência de agravante vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.